Tribunal: TJDFT
Processo: 0705815-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. AUSÊNCIA DE MORA LEGISLATIVA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de injunção impetrado por agente socioeducativo contra o Governador do Distrito Federal para suprir a mora legislativa referente à aposentadoria especial, aplicando-se a LC n.o 51/1985. Pede-se a análise dos requisitos para concessão da aposentadoria especial e recebimento do abono permanência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se há mora legislativa do Governador do Distrito Federal relativa à edição de Lei Complementar que regulamente a aposentadoria especial ao agente socioeducativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de injunção tem como finalidade suprir a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício de direitos, liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.
4. Conforme preconizado pela Emenda Constitucional n.o 103/2019 em seu art. 5o, o agente socioeducativo que tenha tomado posse no cargo até a data de entrada em vigor desta emenda, poderá se aposentar conforme as previsões legais da Lei Complementar n.o 51, de 20 de dezembro de 1985.
5. A Lei Complementar no 51/1985 dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, de forma voluntária, com proventos integrais e independentemente da idade, após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem; e após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher.
6. Mediante a previsão constitucional de aplicação analógica da Lei Complementar n.o 51, de 20 de dezembro de 1985, não há que se falar em óbice ao exercício de direitos da aposentadoria especial dos agentes socioeducativos, o que afasta a possibilidade de impetração do mandado de injunção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Petição inicial indeferida.
Tese de julgamento: "Os artigos 5o e 10, §2o, I, da EC no 103/2019 autorizam a aplicação imediata e analógica da LC no 51/1985 aos agentes socioeducativos, no que se refere à aposentadoria especial, até a superveniência de legislação específica do respectivo ente federativo, razão pela qual não há lacuna normativa impeditiva de exercício de direito."
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXI c/c art. 40, § 4o-B; EC n.o 103/2019; LC n.o 51/1985;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2026689, 0714881-95.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Conselho Especial, j. 05/08/2025, p. 15/08/2025.STF, RE: 1537796 DF, Rel. Des. Cármen Lúcia, j. 24/03/2025, p. 25/03/2025.